Tribunal: TJMT
Processo: 1019930-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019930-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), WILLIAN DIAS DA SILVA - CPF: 025.911.471-59 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1019930-46.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
MRV Engenharia e Participações S.A.

Apelado
: Willian Dias da Silva.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C IDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – DESPROVIDO.

É devida à reparação pelo dano material, decorrente do pagamento taxa de evolução da obra, atinente ao período posterior a entrega das chaves do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1019930-46.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
MRV Engenharia e Participações S.A.

Apelado
: Willian Dias da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MRV Engenharia e Participações S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “
ação declaratória de ilegalidade de cobrança c/c indenizatória por danos materiais e morais c/c pedido de repetição de indébito”,
julgou parcialmente procedente s pedido inicial, para c
ondenar a construtora ao ressarcimento de forma simples dos valores pagos a título de “taxa de evolução da obra” a partir de 14.08.2018 até o mês 03.2019. Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma e honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, restando a exigibilidade suspensa em relação ao autor.

Inconformada, insurge-se a apelante alegando a ausência de abusividade das cobranças de juros da obra. Além disso, sustenta a ausência de prova constitutiva da cobrança de devolução de juros da obra, alegando, ainda, que não houve atraso que pudesse ensejar qualquer cobrança indevida. Ao final, requer seja afastado o reconhecimento do atraso, assim como a condenação ao pagamento de juros de obra.

A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 166814968).

É o relatório.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1019930-46.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
MRV Engenharia e Participações S.A.

Apelado
: Willian Dias da Silva.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação declaratória de ilegalidade de cobrança c/c indenizatória por dano material e moral c/c pedido de repetição de indébito, proposta por Willian Dias da Silva objetivando a declaração de ilegalidade do débito denominado taxa de evolução de obra e a consequente restituição do que foi pago, em dobro, pela repetição do indébito no total de R$ 9.468,18. Além disso, postulou pela declaração de ilegalidade do débito denominado taxa de despachante (Taxa SATI), em dobro, no importe de R$ 1.600,00, condenando a ré ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 10.000,00.

Alega o autor, que adquiriu uma unidade no empreendimento Chapada dos Sabiás, mediante celebração de contrato de compra e venda, firmado com a construtora requerida. Afirma que o “Habite-se”, emitido em 01.2019, demonstra que a obra já estava concluída em 08.2018, mas as cobranças ocorreram até 03.2019. Ademais, a construtora teria cobrado a Taxa SATI, que seria indevida.

Diante de tais fatos, propôs a demanda inicial objetivando o recebimento na forma dobrado dos valores pagos indevidamente, e o ressarcimento dos danos morais decorrentes.

Ultimado o trâmite processual, o togado
a quo
acolheu em parte a pretensão posta na inicial, para condenar a construtora

ao ressarcimento de forma simples dos valores pagos a título de “taxa de evolução da obra” a partir de 14.08.2018 até o mês 03.2019. Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma e honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, restando a exigibilidade suspensa em relação ao autor.

Não concordando com o édito sentencial, insurge-se a construtora-requerida.

A questão jurídica posta cinge-se em aquilatar sobre a legalidade de cobrança pela apelante da taxa de evolução da obra no período posterior a entrega da unidade habitacional.

Pois bem. Como sabido, a chamada “taxa de evolução de obra” diz respeito aos juros cobrados pelo agente financeiro nos contratos de financiamento de imóveis ainda em construção (na planta) de acordo com a evolução da obra, sendo devidos desde a data de assinatura do contrato com a instituição financeira, responsável pelo financiamento para aquisição do imóvel, até a entrega das chaves ou a data da expedição do habite-se, se posterior, prevista como termo final de pagamento de tais juros pelos mutuários.

No caso em pauta, de acordo com a documentação colacionada (HABITE-SE, expedida em 15.01.2019), verifica-se a conclusão da obra ocorreu em 14.08.2018, mas as cobranças ocorreram até 03.2019, ou seja, 07 meses após a conclusão (id. 166814925). Portanto, não mais poderia ser exigido o encargo, vez que, comprovadamente a obra já estava concluída, e não há amortização do saldo devedor financiado nesse período, não havendo que se falar no dever de pagamento do referido encargo pelo autor.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.729.593/SP que firmou o entendimento de que “
é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente,
após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma
, incluído o período de tolerância”
(negritei
)

A jurisprudência desta Corte, caminha nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – MULTA MORATÓRIA – INVERSÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – TERMO FINAL DATA DA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

O
Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância

(REsp: 1729593/SP)” .(RAC N.

0036836-41.2015.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 02.22.22 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA - JUROS DE OBRA - ENTREGA ANTECIPADA DO IMÓVEL - ENTREGA DAS CHAVES - EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE - NECESSIDADE DE CESSAÇÃO DA COBRANÇA - DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Antecipação de entrega da obra e entrega das chaves que, por si sós, vedam a continuidade da obrigação de pagamento mensal de juros da obra por parte do mutuário para período posterior.

2. A devolução dos valores despendidos a título de taxa de obra após a entrega da obra bem como entrega das chaves com a expedição do habite-se deve se dar de forma simples, eis que não restou comprovado que a ré agiu com má-fé.
(...).”
(RAC n.o 1011088-68.2019.8.11.0002, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 31.01.2023 – destaquei).

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, mormente porque fixados no teto estabelecido no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023